Tribunal: STF
Processo: RHC 247898
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU POR PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Priscila Oliveira da Silva contra decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2024, denegou o Habeas Corpus 
n. 936.480/DF.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o processo ter sido a recorrente condenada, em 25.7.2023, juntamente com outros corréus, na Ação Penal n. 0703376-68.2020.8.07.0005, pelo juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, às penas de vinte e sete anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática dos crimes dos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado), do inc. IV do 
§ 4º do art. 155 (furto qualificado) e do art. 211 c/c inc. II do art. 14 (tentativa de ocultação de cadáver), todos do Código Penal (e-doc. 11).



    3. O juízo de primeira instância havia determinado, em decisão interlocutória de 30.4.2020, a prisão preventiva dos outros dois corréus da ação penal, contudo, em relação à recorrente, assentou que, “de outro lado, INDEFIRO o pedido de prisão de PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA, mas IMPONHO a ela as seguintes medidas cautelares: 1) PROIBIÇÃO DE CONTATO COM OS REPRESENTADOS SALVADOR DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO EMILIO BRIGAGÃO; 2) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre às 19h e 5h do dia seguinte; 3) proibição de mudança de endereço sem prévia autorização deste Juízo; 4) proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização deste Juízo” (fl. 7, e-doc. 7). 



    Essa decisão foi mantida na que recebeu a denúncia em desfavor da recorrente e dos corréus (e-doc. 9) e na sentença proferida em 25.7.2023, na qual o juízo sentenciante determinou que, em relação à recorrente, “mante[m] as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em seu desfavor também por meio da decisão constante do ID 62694770, fls. 153/159” (fl. 11, 
e-doc. 11).



    4. Em 23.5.2024, no julgamento dos recursos de apelação interpostos pela defesa da recorrente e dos demais corréus, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, em relação à recorrente, manteve a condenação e as penas impostas pelo juízo sentenciante e deferiu o “pedido incidental de decretação da prisão preventiva vindicado pelo Ministério Público” (fl. 103, e-doc. 5). Esta a ementa do julgado:



    “HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DA DEFESA. TERMOS DO APELO. 
ART. 593, III, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’ E ‘D’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. TERCEIRO RECORRENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. PARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE DA CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA POR FORÇA DA TENTATIVA. CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA DO TERCEIRO RECORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. PEDIDO INCIDENTAL DE DECRETAÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA DA SEGUNDA RECORRENTE. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA (...)



    13. A prisão preventiva é uma medida excepcional somente justificada quando há evidência do cometimento do crime (fumus comissi delicti) e perigo de liberdade do acusado (periculum libertatis). 13.1. In casu, apesar de a segunda recorrente ter respondido ao processo em liberdade, há notícias de seu envolvimento perene na senda criminosa e de recentes manifestações de menosprezo à atuação do Poder Judiciário, o que justifica a decretação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Deferimento do pedido incidental de decretação da prisão preventiva vindicado pelo Ministério Público. 



    14. Preliminares rejeitadas. Recursos do primeiro e segundo recorrentes conhecidos e não providos. Recurso do terceiro recorrente conhecido e parcialmente provido” (fls. 1-4, e-doc. 5).



    5. Apontando como autoridade coatora a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento da Apelação Criminal n. 0703376-68.2020.8.07.0005, foi impetrado, em 9.8.2024, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 936.480/DF com pedido liminar no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando-se a concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).



    6. Em 14.8.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deferiu a liminar, fundamentando que “a jurisprudência desta Corte Superior não admite a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, em decorrência automática da condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri”, e citando precedentes do Tribunal (fl. 3, e-doc. 33). Em 18.9.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 936.480/DF, depois do parecer do Ministério Público Federal pela não concessão da ordem, o Relator cassou a decisão liminar e denegou a ordem, em julgado com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO 
ART. 492, I, E, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PARECER ACOLHIDO. 



    1. O art. 492, I, e, do Código de Processo Penal determina a execução provisória da pena em caso de condenação pelo Tribunal do Júri à pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, com imediata expedição de mandado de prisão. 



    2. O afastamento da aplicação do referido artigo, sem a declaração de sua inconstitucionalidade, viola o enunciado da Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, que exige a cláusula de reserva de Plenário para decisões que afastem a incidência de normas sob controle difuso de constitucionalidade. 



    3. O STF, em reiterados precedentes, já proclamou a nulidade de decisões que afastam a aplicação dessa norma adjetiva penal por ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 



    4. A constitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP já está sob análise do Plenário do STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), não sendo cabível a sobreposição de manifestações entre tribunais. Até decisão em contrário pelo Supremo, presume-se a constitucionalidade do dispositivo. 



    5. Em observância aos precedentes do STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça, a prisão imediata do condenado é medida que deve ser aplicada, ressalvando-se a posição pessoal deste Relator. 



    6. Liminar cassada. Ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 50).



    7. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa da recorrente alega que “a decisão recorrida se fundamenta na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri para autorizar a execução provisória da pena, conforme previsto no art. 492, inciso I, ‘e’, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. No entanto, é importante destacar que a constitucionalidade desse dispositivo está sob análise do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), ainda pendente de decisão definitiva” (fl. 3, 
e-doc. 56).



    Assevera que a recorrente “é mãe de 05 (cinco) crianças, com respectivamente 13 anos de idade, 10 anos de idade, 07 anos de idade, 03 anos de idade, e 02 anos de idade. É de se dizer que o filho da paciente que tem apenas 
07 anos de idade possui diagnóstico de Transtornos do Espectro do Autismo, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, e Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem (CID F84, F90 e F80), fazendo uso de fenobarbital para prevenção de convulsões, sendo necessário acompanhamento com pediatra e neuropediatra. Já o filho da paciente que tem 10 anos de idade possui diagnóstico de Retardo Mental Moderado, Transtornos do Espectro do Autismo e Síndrome do X Frágil, definida como deficiência intelectual (CID F71.1, F84.1, F80 e Q99.2), fazendo uso de risperidona para tratamento de esquizofrenia, sendo necessário acompanhamento adulto para atividades diárias. No mesmo sentido são os documentos da Previdência Social, que comprovam que o filho da paciente de 10 anos de idade recebe Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência” (fls. 4-5, e-doc. 56).



    Sustenta que “a genitora da [recorrente], que conta atualmente com 55 anos de idade, tem diagnóstico de Osteoporose, não podendo exercer suas atividades diárias com normalidade, tendo muita dificuldade em manter os cuidados de 05 crianças sozinha, sem o suporte da paciente, sua filha, isto porque os dois filhos mais novos da paciente sequer foram registrados por seus pais, que nunca prestaram o devido apoio aos filhos, que ficam à cuidado unilateral de sua genitora. Portanto, como é sabido, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, não afasta a possibilidade de cumulação de outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, especialmente quando necessário o acompanhamento dos filhos” (fl. 5, e-doc. 56).



    Enfatiza que “o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 
nº 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, como é o caso posto sob análise. Ademais, a Lei nº 13.769/2018 buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou por pessoa com necessidades especiais, como é o caso, sendo adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchido” (fl. 5, e-doc. 56).



    Ressalta que “as regras de Bangkok, regras das Nações Unidas para tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, merecem especial atenção no caso destes autos, pois não podemos dispensar o cuidado à mulher presa, o encarceramento reflete diretamente aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências com a prisão da mãe, contrariando os diretos constitucionais já mencionados anteriormente, bem como, o art. 5º, XLV, onde expõe que ‘nenhuma pena passará da pessoa do condenado’, e no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e seus malefícios estão se estendendo diretamente às crianças que estas geraram” (fl. 7, e-doc. 56).



    Afirma que, “conforme descreve o art. 318 do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo ela indispensável para os cuidados de seus filhos” (fl. 7, e-doc. 56).



    Conclui que “não há fatos novos que justifiquem a prisão preventiva, além da própria condenação pelo Tribunal do Júri, que, como exposto, não pode ser considerada isoladamente como suficiente para justificar a prisão provisória, especialmente considerando o contexto pessoal e familiar da paciente, sobretudo porque o processo encontra-se em fase recursal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória” (fl. 11, e-doc. 56).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Liminarmente, que seja concedida a liberdade provisória à [recorrente] PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA inclusive com a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, que se mostram suficientes ao caso tais como monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, permitindo que ela responda em liberdade até o julgamento definitivo deste recurso;



    b) No mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, garantindo que a [recorrente] possa permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação” (fl. 11, e-doc. 56).



    8. O Ministério Público Federal não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 76).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 83).



    9. Em 14.11.2024, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso, nesses termos:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática. Via impugnativa na origem não exaurida. Vedação à supressão de instância. Não conhecimento. Mérito: Homicídio qualificado. Condenação. Tribunal do júri. Execução imediata da pena privativa de liberdade. Art. 492, I, ‘e’, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19. Constitucionalidade. Decisão do STF no RE 1.235.340/SC. Prisão domiciliar humanitária. Requisitos do art. 117 da LEP não preenchidos. Ausência de constrangimento ilegal.



    – Requer-se o não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 87).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO R61 3686EGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    13. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, em relação ao pedido de substituição da execução provisória da pena por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou:



    “Em exame, o pedido de decretação da prisão preventiva vindicado pelo Ministério Público em desfavor da ré Priscila Oliveira da Silva (ID 52709098). 



    A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva da ré Priscila. 



    Quanto ao pleito, o Parquet aduz que estão presentes os requisitos para a segregação cautelar da acusada Priscila, com arrimo nos seguintes fundamentos já relacionados no bojo da decisão de ID 53118251, ipsis litteris:



    ‘(...) Entende que o contexto em que foram fixadas as medidas cautelares à ré – pandemia do COVID 19 e filhos menores que necessitam de seus cuidados, resta superado pelo fim da emergência sanitária no início de 2023 e pela condenação não expurgada pela defesa, haja vista que o recurso de apelação interposto limita a insurgência à pena privativa de liberdade aplicada. (...)



    Menciona que a ré foi condenada também pelo crime de organização criminosa nos autos do Processo n. 0728549-09.2020.8.07.0001, a corroborar a necessidade de seu acautelamento para evitar o risco de escalada delitiva e garantir a ordem pública (...)’



    Em petição de ID 57050172, a Procuradoria de Justiça voltou a requerer a decretação da prisão preventiva da acusada Priscila. (...) 



    Entendo que razão assiste ao Ministério Público.



    No caso dos autos, a acusada Priscila foi condenada à pena de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, furto qualificado e tentativa de destruição de cadáver, tal qual largamente delineado em linhas passadas. 



    A referida condenação denota a gravidade das condutas da acusada, sendo reconhecido que foi a responsável por inaugurar a macabra operação que culminou na morte da vítima. 



    Aliás, também restou patenteado nos autos que a acusada Priscila foi a responsável por desferir nada menos do que quarenta e dois golpes de faca contra a vítima, o que, inclusive, retrata a barbárie vivida no dia dos fatos. 



    Com efeito, o fumus comissi delicti se encontra devidamente demonstrado, sobretudo porque, após o Conselho de Sentença, a existência da prova do crime e a autoria da acusada Priscila foram novamente reconhecidos e ora solidificados por esta Corte de Justiça no presente julgamento.



    Também se encontra presente o periculum libertatis.



    Isso porque, consoante revela a certidão de ID 51241884 – 
Págs. 12/13, a acusada Priscila foi condenada pelo delito de organização criminosa que, segundo as investigações, iniciou-se em 31/07/2019, ou seja, apenas seis meses após a prática dos delitos versados nos presentes autos.



    Aliás, a referida condenação foi referendada por esta Corte de Justiça, conforme se observa na ementa do acórdão nº 1667973.



    Ou seja, a considerar a sucessão de eventos graves noticiados nos autos, não se pode afirmar que a acusada Priscila é, de fato, indispensável para os cuidados de seus próprios filhos, pois evidente o seu envolvimento na senda criminosa de elevada periculosidade.



    Não fosse só, apesar de tal questão não ter sido considerada pelo Juízo a quo, a acusada Priscila, apesar de citada e intimada 
(ID’s 64479166 e 162379494), nem sequer se dignou a comparecer à Sessão Plenária que culminou na sua condenação, o que demonstra o seu menosprezo com o próprio Poder Judiciário.



    Aliás, como relatado, a Procuradoria de Justiça noticiou outra evidência de tal escárnio protagonizado pela acusada Priscila, que, apesar de condenada à pena relevante, ainda teve a audácia de ir ao encontro do genitor da vítima para zombar do bárbaro assassinato da ofendida e se vangloriar de sua autoproclamada impunidade. (...)



    Por fim, à vista do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, é de se destacar que a acusada Priscila foi condenada à pena muito superior a quatro anos, de sorte que devidamente cumprido o requisito elencado pelo dispositivo legal.



    Destarte, a notícia do envolvimento da recorrida na senda criminosa, aliada ao Juízo condenatório referendado por esta Corte de Justiça, a solidificar a existência da prova do crime e a autoria, e a contemporaneidade do perigo causado pela liberdade da acusada, demonstram a necessidade de decretação da sua prisão preventiva, a fim de preservar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Decreto a prisão preventiva de Priscila Oliveira da Silva. 



    Expeça-se, com urgência, o competente mandado de prisão, a ser cumprido de imediato, independentemente do trânsito em julgado” (fls. 46-51, e-doc. 5).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 936.480/DF, o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem, fundamentando:



    “De fato, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades (por exemplo, nas Reclamações n. 57.257, n. 59.594, 
n. 66.226), vem proclamando a nulidade das nossas decisões que afastam a aplicação daquela norma adjetiva, a qual estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão.



    Para a Suprema Corte, temos exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância do art. 97 da Constituição Federal e, assim, violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.



    É verdade que a constitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP já está sob análise do Plenário do STF no julgamento do RE 
n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, com pedido de vista do Ministro André Mendonça. Assim, não há razão para que tal apreciação seja feita também pelo STJ, por meio da Corte Especial, até porque a providência importaria, ainda que incidentalmente, possível sobreposição de manifestações dos Tribunais sobre o mesmo tema, de modo que se mostra mais adequado esperar pelo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (TutCautAnt n. 358/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 15/5/2024).



    Tal o contexto, assim como já vem decidindo a Quinta Turma, a partir do julgamento do REsp n. 1.973.397/MG, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/10/2023; e, até mesmo a Sexta Turma, como indicado no AgRg no HC n. 874.145/PE, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe 7/3/2024, também eu passarei a adotar – ressalvada minha posição pessoal acerca do tema – o entendimento de que o mencionado dispositivo processual penal é aplicável imediatamente e presume-se constitucional até que o Supremo Tribunal Federal diga o contrário.



    Não quero incentivar a litigância, devo respeitar os precedentes citados e, por essas razões, nos termos do parecer ministerial, casso a decisão liminar e denego a ordem” (fls. 3-4, e-doc. 50).



    Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de substituição da execução provisória da pena por medidas cautelares diversas da prisão, pois ausentes os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, que dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei 
nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    A recorrente foi condenada, na Ação Penal n. 0703376-68.2020.8.07.0005 do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, pela prática de crimes cometidos com violência contra a vítima (homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida, e tentativa de ocultação de cadáver), além da prática do crime de furto qualificado após a morte da vítima.



    14. Sobre o tema em questão, no julgamento do Habeas Corpus 
n. 165.704, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas condicionantes”, tendo o Ministro Gilmar Mendes ressaltado que “o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência” (julgado em 20.10.2020).



    Naquele julgamento, foram ressaltados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC n. 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes”.



    Este Supremo Tribunal assentou que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Deve-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    Na espécie em exame, além de terem sido imputados à recorrente os crimes de homicídio triplamente qualificado, furto qualificado e tentativa de ocultação de cadáver, o Tribunal distrital assentou a necessidade de decretação da sua prisão preventiva por outras razões. Posteriormente, foi condenada “pelo delito de organização criminosa que, segundo as investigações, iniciou-se em 31/07/2019, ou seja, apenas seis meses após a prática dos delitos versados nos presentes autos. Aliás, a referida condenação foi referendada por esta Corte de Justiça, conforme se observa na ementa do acórdão nº 1667973. Ou seja, a considerar a sucessão de eventos graves noticiados nos autos, não se pode afirmar que a acusada Priscila é, de fato, indispensável para os cuidados de seus próprios filhos, pois evidente o seu envolvimento na senda criminosa de elevada periculosidade” (fl. 49, e-doc. 5) e “apesar de condenada à pena relevante, ainda teve a audácia de ir ao encontro do genitor da vítima para zombar do bárbaro assassinato da ofendida e se vangloriar de sua autoproclamada impunidade” (fl. 49, e-doc. 5).



    Essas circunstâncias justificam a manutenção da custódia provisória da recorrente para garantia da ordem pública, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da prisão pela liberdade provisória, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 227.216-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRET